Tribunal: TJMT
Processo: 1020547-74.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020547-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REPRESENTANTE), ALAERCON JOSE DA SILVA - CPF: 460.636.411-49 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020547-74.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ALAERCON JOSE DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1.388.030/MG) - ARGUIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo prescricional na Ação de Indenização de Seguro DPVAT inicia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma, ou, na sua ausência, com a perícia judicial.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar R$ 2.531,25 atualizados com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do acidente, além das custas e honorários de R$ 700,00.

A apelante alega que a pretensão do autor está prescrita desde 26/07/2018, uma vez que já transcorreram os 3 anos estabelecidos no art. 206, § 3o, IX, do Código Civil para o recebimento do seguro obrigatório e da Súmula n.o 405 do STJ.

Diz que o acidente foi em 26/07/2015 e a Ação ajuizada somente em 14.05.2019, portanto após o período legal.

Aduz que a Súmula 278 do STJ dispõe que “
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
”.

Argumenta que não foi juntada nenhuma prova de que o autor esteve em tratamento durante todo esse tempo, para, com isso, interromper o prazo trienal.

Ressalta que o autor não juntou provas suficientes para comprovar a data inicial da ciência da invalidez uma vez que não consta na documentação apresentada o dia do início e do final do tratamento, o que é essencial para a aferição do prazo prescricional.

Sustenta que
não há que se falar que o prazo prescricional teria iniciado após a elaboração do laudo pericial judicial, tendo em vista que tal documento pode ser produzido a qualquer momento. Além disso, há mais de três anos da ocorrência do acidente, e durante este tempo não há nos autos comprovação de que o Apelado esteve em tratamento médico.

Busca o reconhecimento da prescrição e a extinção com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem contrarrazões (id. 44626465).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que tange à prescrição, a matéria foi pacificada com o julgamento do REsp n. 1.388.030/MG, segundo as regras do art. 543-C do CPC, e posteriormente, com a decisão dos EDcl no REsp 1.388.030-MG, houve alteração do entendimento.
Consolidou-se então que o prazo prescricional na Ação de Indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, o que depende de laudo médico,
"com exceção dos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução
(...)
".

Para ilustrar:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1.
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.2.
Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO."
(REsp 1388030/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, julg. 11/06/2014, DJe 01/08/2014).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO DO 'DECISUM'.

1
-
ALTERAÇÃO DA TESE 1.2 DO ACÓRDÃO EMBARGADO NOS SEGUINTES TERMOS
: "1.
2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico
."
2 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(EDcl no REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 12/11/2014)

No caso concreto, o acidente foi em 26/07/2015 (id. 44625579) e o laudo da perícia médica realizada em juízo confirmou a invalidez permanente, tendo sido confeccionado em 28/11/2019 e juntado aos autos na mesma data, momento em que começa a contagem do prazo prescricional. Logo, a Ação proposta em 14/05/2019, segundo o entendimento da Corte Superior, não está prescrita.

Apesar de não haver laudo anterior que a ratifique, segundo as informações prestadas pelo perito o autor, após o ocorrido, submeteu-se a cirurgia devido à fratura da fíbula direita (id. 44626450.

Desse modo, é evidente que demandou tempo para a sua recuperação e a consequente consolidação da lesão, de maneira que o conhecimento inequívoco de sua invalidez não se daria no dia exato ante a imprescindibilidade de tratamento e reabilitação, até porque
o fato de a lesão ser consequência do acidente não implica, necessariamente, ciência inequívoca da vítima
. É o que orienta o STJ no REsp 1388030/MG:

"
Frise-se que
não se pode confundir ciência da lesão
(ou da incapacidade)
com ciência do caráter permanente
da invalidez,
pois esta última só é possível com auxílio médico
.
(...)"

E mais, não havendo laudo médico capaz de atestar essa afirmação, deve ser considerada a perícia que apurou a incapacidade permanente do autor.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DEMANDA JULGADA PRESCRITA - ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP No 1.388.030/MG – APLICAÇÃO DO ART. 543-C, § 7o, II, DO CPC SEGURO OBRIGATÓRIO –

DPVAT – PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA É A DATA DO LAUDO PERICIAL – VIABILIDADE DO PRONTO JULGAMENTO EM FACE A GRADAÇÃO DA LESÃO NO LAUDO PERICIAL COMPLEMENTA DE INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – ART. 515, § 3o, DO CPC INDENIZAÇÃO DEVIDA – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNPS – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – SALÁRIO MÍNIMO COMO PARÂMENTRO –

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – JUROS DESDE A CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – PLEITO INICIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.
Exceto nos casos de invalidez notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

Adotando a data do laudo pericial como termo inicial para contagem do prazo prescricional. Entendimento solidificado no julgamento do RESP No 1.388.030/MG, oriundo do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: STJ, REsp 1.388.030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11.06.2014, DJe 01.08.2014.
Mesmo que a vítima não esteja incapacitada de forma permanente para o trabalho ou possuindo enfermidade incurável, se demonstrada a sua invalidez permanente, por meio de laudo pericial emitido por órgão competente atestando a sua situação, essa faz jus ao recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT, uma vez que este é devido a quem sofre acidente envolvendo veículo automotor, independente da possibilidade de poder trabalhar após o sinistro, a teor do fixado pela Lei no 6.194/74, com as modificações trazidas pela Lei no 11.482/07.[...] (N.U 0037655-80.2012.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 27/06/2016)

Dessa maneira,
afasto a tese de prescrição
.

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de R$ 700,00 para R$ 1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020